Tribunal: TJSP
Processo: 0016367-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer para condenar o ente público a deferir pedido de licença para tratamento de saúde. Necessidade de exame pericial que supera o mero exame técnico. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Cível de Americana.